Tribunal: TJDFT
Processo: 0752557-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0752557-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA COUTINHO DE FARIAS AGRAVADO: WANDERLUCY COUTINHO DE FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vera Lúcia Coutinho de Farias. Em suas razões, aduz a agravante que o imóvel em que reside foi enviado à leilão a ser realizado do dia 08.02.2021, mas que houve subavaliação do mesmo. Reporta-se à Lei 8.009/90 que protege o bem de família, pois afirma ser o imóvel constrito o único que possui e que é utilizado para sua moradia e que a dívida não alcança 1% do valor real do imóvel. Noticia não ter impugnado a avalição quando esta foi realizada, por não ter parâmetro para assim proceder, que pediu nova avaliação com base no IPTU, onde consta que o bem tem dimensões diferentes e maiores daquelas mencionadas pelo Oficial de Justiça, mas que tal pleito não foi deferido. Diz que a decisão agravada é a que determinou o encaminhamento do bem para a hasta pública, que a natureza do imóvel impede que seja penhorado, pois se trata de bem de família. Entende que no caso em comento deve haver a intervenção do MP, em razão de que sua filha menor, com 16 anos de idade com ela mora, o que atrai a incidência para a espécie do art. 178, inciso I do CPC. Tece argumentos sobre a subavaliação do imóvel e, ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento com fins a determinar a suspensão do leilão, marcado para o dia 08.12.2021. No mérito, pede o provimento do recurso para que se reconheça a impenhorabilidade do bem de família e, alternativamente, postula pela nova avaliação do imóvel. É o relato. Decido. Compulsando os autos na origem, Processo 0005092-63, observei que em 22.10.2018 foi deferida penhora do imóvel situado na Quadra 01, Conjunto 2, Lote 10, Condomínio Solar Brasília, cuja decisão proferida pelo Colegiado da Terceira Turma, manteve a constrição sobre referido bem, segundo o acórdão anexado ao Id. 10208388 - Pág. 7. Portanto, não cabe, na fase processual em que o processo na origem se encontra e nem nesta sede, reabrir a discussão sobre ser ou não possível penhorar aquele imóvel, porquanto a questão já foi decidida pela Turma, que entendeu que, “a tese de impenhorabilidade de imóvel, em razão de sua natureza de bem de família, não pode ser renovada para desconstituição de penhora lançada sobre imóvel diverso daquele primeiro indicado como moradia, notadamente sob a afirmação de que a impugnação anterior foi fruto de equívoco processual, em função da vedação ao venire contra factum proprium.” E que, uma vez “Alegada pela devedora a existência de dois imóveis utilizados por ela como moradia, a impenhorabilidade de que trata os artigos 1o e 5o, da Lei no 8.009/90 deve recair sobre aquele de menor valor.” Assim, foi mantida a penhora sobre o bem objeto deste recurso. De acordo com a recorrente, a decisão agravada é aquela que encaminhou o imóvel para a hasta pública. Ocorre que não se tratou de uma decisão, mas, sim, de uma determinação para a Secretaria da Vara para que providenciasse a venda do imóvel, datada de 19.11.2020, Id. 77461930, tendo em vista a penhora realizada. Entendo que tal manifestação judicial não é agravável, eis que não teve cunho decisório, pois se tratou de um despacho de mero expediente à Serventia do juízo. Aliado a isto, como já mencionado em linhas anteriores, a argumentação da parte recorrente objetivando impedir a ocorrência do leilão, tem como base tema já decidido pelo eg. Colegiado da 3a Turma Cível, sendo, consequentemente, defeso revolver questão já decidida à luz do que prevê o art. 505 do CPC. Portanto, ante tais considerações, não conheço do presente agravo de instrumento. Dê-se ciência do aqui decidido para o juiz de origem. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de dezembro de 2020 16:42:58. Desembargador Gilberto Pereira Relator